Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727368-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE APELADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONCALVES D E S P A C H O Desentranha-se a petição de ID no 30920465, conforme requerido pelo peticionante. Intimem-se os apelados para se manifestarem sobre a petição de ID no 30922861. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2021 17:17:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator